Tribunal: CARF
Processo: 10218.720087/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720087/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.447 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2012, 31/07/2012, 27/08/2012, 15/10/2012
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720087/2017-08
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA):
Versa o presente processo sobre Impugnação sobre Auto de Infração lavrado na data de
15/02/2017, no valor de R$ 98.788,28, fls 2 a 5, referentes à multa isolada sobre fatos
geradores dos meses de julho, agosto e outubro de 2012, conforme descrito na fl 3,
decorrente de Compensação Indevida efetuada em Declaração (DCOMP) apresentada
pelo sujeito passivo, com ciência via postal, na data de 21/03/2017, conforme cópia do
“AR”, fl 30.
No Relatório Fiscal a Autoridade Administrativa relatou que:
-Nos autos do processo no 10218.720819/2012-47, foi analisado o direito creditório
requerido em pedido de ressarcimento em papel, restando comprovada a inexistência
total de direito creditório, relativo ao crédito do IPI, para o 3o e 4o trimestre do ano de
2009;
-A contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação (Dcomp), todas vinculadas
ao crédito pleiteado no PER supramencionado, a seguir:
DCOMP
CÓDIGO
RECEITA
APURAÇÃO
VENCIMENTO
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
TOTAL
31792.28606.180712.1.3.01-2427
0561
03/2010
20/04/2010
4.460,83
892,16
1.038,48
6.391,47
0561
11/2010
20/12/2010
4.924,95
984,99
817,04
6.726,98
0561
12/2010
20/01/2011
9.083,94
1.816,78
1.428,90 12.329,62
0561
03/2011
20/04/2011
4.512,28
902,45
592,46
6.007,19
0561
04/2011
20/05/2011
4.620,08
924,01
560,87
6.104,96
0561
05/2011
20/06/2011
4.962,09
992,41
554,76
6.509,26
0561
06/2011
20/07/2011
5.749,88
1.149,97
587,06
7.486,91
0561
07/2011
19/08/2011
5.566,02
1.113,20
508,73
7.187,95
0561
08/2011
20/09/2011
6.420,56
1.284,11
526,48
8.231,15
0561
09/2011
20/10/2011
5.792,46
1.158,49
424,00
7.374,95
0561
10/2011
18/11/2011
5.669,40
1.133,88
366,24
7.169,52
0561
11/2011
20/12/2011
6.222,23
1.244,44
345,33
7.812,00
0561
12/2011
20/01/2012
7.475,97
1.495,19
348,38
9.319,54
0561
01/2012
17/02/2012
2.717,70
0,00
0,00
2.717,70
15451.51146.180712.1.3.01-3109
0561
01/2012
17/02/2012
5.812,22
1.705,98
333,51
7.851,71
0561
02/2012
20/03/2012
7.901,51
1.580,30
244,15
9.725,96
0561
03/2012
20/04/2012
7.091,05
1.418,21
168,76
8.678,02
0561
04/2012
18/05/2012
7.259,95
1.413,51
119,06
8.792,52
1708
03/2010
20/04/2010
85,17
17,03
19,82
122,02
1708
11/2010
20/12/2010
180,90
36,18
30,01
247,09
1708
12/2010
20/01/2011
146,14
29,22
22,98
198,34
1708
02/2011
18/03/2011
44,86
8,97
6,26
60,09
1708
04/2011
20/05/2011
269,69
53,93
32,74
356,36
1708
05/201 1
20/06/2011
154,78
30,95
17,30
203,03
1708
06/2011
20/07/2011
134,21
26,84
13,70
174,75
1708
07/2011
19/08/2011
34,28
6,85
3,13
44,26
1708
08/2011
20/09/2011
75,27
15,05
6,17
96,49
1708
09/2011
20/10/2011
17,89
3,57
1,3
22,76
1708
10/2011
18/12/2011
97,85
19,57
6,32
123,74
1708
11/2011
20/12/2011
119,02
23,8
6,6
149,42
1708
12/2011
20/01/2012
118,81
23,76
5,53
148,10
1708
01/2012
17/02/2012
679,16
135,83
26,55
841,54
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

1708
02/2012
20/03/2012
461,47
92,29
14,25
568,01
1708
03/2012
20/04/2012
446,11
89,22
10,61
545,94
1708
04/2012
18/05/2012
325,62
63,39
5,34
394,35
8045
01/2012
17/02/2012
1.953,13
390,62
76,36
2.420,11
8045
02/2012
20/03/2012
854,45
170,89
26,40
1.051,74
8045
03/2012
2.0/04/2012
231,11
46,22
5,50
282,83
8045
04/2012
18/05/2012
34,77
6,76
0,57
42,1
5952
2Q/11/2010
15/12/2010
488,25
97,65
81,00
666,9
5952
1Q/12/2010
30/12/2010
311,93
62,38
51,74
426,05
5952
1Q/04/2011
29/04/2011
571,05
114,21
74,97
760,23
5952
1Q/05/2011
31/05/2011
447,33
89,46
54,30
591,09
5952
2Q/05/2011
15/06/2011
163,23
32,64
18,24
214,11
5952
1Q/06/201 1
30/06/2011
591,17
118,23
66,09
775,49
5952
1Q/08/2011
31/08/2011
160,61
32,12
14,67
207,4
5952
1Q/l0/2011
31/10/2011
555,74
111,14
40,68
707,56
5952
2Q/02/2012
15/03/2012
333,07
66,61
10,29
409,97
5952
1Q/03/2012
30/03/2012
676,36
135,27
20,89
832,52
5952
2Q/03/2012
13/04/2012
381,72
76,34
9,08
467,14
5952
1Q/04/2012
30/04/2012
676,36
135,27
16,09
827,72
5952
2Q/04/2012
15/05/2012
333,06
66,61
5,46
405,13
13178.75542.310712.1.3.01-6804
0561
05/2012
20/06/2012
7.210,02
975,51
72,10
8.257,63
1708
05/2012
20/06/2012
681,92
92,26
6,81
780,99
8045
05/2012
20/06/2012
5.938,77
803,51
59,38
6.801,66
5952
1Q/05/2012
31/05/2012
1.411,39
282,27
23,14
1.716,80
35426.03785.270812.1.3.01-5077
0107
27/08/2012
27/08/2012
9.702,52
0,00
0,00
9.702,52
15449.29801.270812.1.3.01-4180
0107
27/08/2012
27/08/2012
8.746,34
0
0
8.746,34
22805.81406.270812.1.3.01-8373
0107
27/08/2012
27/08/2012
9.398,36
0
0
9.398,36
06458.82811.151012.1.3.01-0550
8045
09/2012
19/10/2012
370,46
0
0
370,46

1a Q = 1a Quinzena; 2Q = 2a Quinzena
-No Despacho Decisório no 038/2017/ EQUIORT/ SARAC/ DRF/ MARABÁ/PA, foi
realizada a análise do direito creditório e das Dcomps, resultando na decisão de não
homologação total de nenhuma Dcomp do quadro acima.
-Citou e transcreveu a fundamentação legal nas fls 9 e 10 do processo, para concluir
que, diante da não homologação das Dcomps supramencionadas e do disposto no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, c/c o § 1o, I, do art. 38 da IN RFB no 900/2008, faz-se
necessária a imposição da multa isolada sobre os seguintes débitos consolidados por
Dcomp, conforme suas datas de apresentação:
DCOMP
DATA DE
APRESENTAÇÃO
DA DCOMP
TOTAL
POR
TRIBUTO
VALOR DA
MULTA
ISOLADA
31792.28606.180712.1.3.01-2427
18/07/2012
101.369,20
50.684,60
15451.51146.180712.1.3.01-3109
18/07/2012
35.048,21
25.216,30
13178.75542.310712.1.3.01-6804
31/07/2012
8.257,63
8.778,54
35426.03785.270812.1.3.01-5077
27/08/2012
9.702,52
4.851,26
15449.29801.270812.1.3.01-4180
27/08/2012
8.746,34
4.373,17
22805.81406.270812.1.3.01-8373
27/08/2012
9.398,36
4.699,18
06458.82811.151012.1.3.01-0550
15/10/2012
370,46
185,23
TOTAIS
172.892,72
98.788,28
De todo o exposto, verifica-se a necessidade de lavratura de auto de infração no valor de
R$ 98,788,28 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito
centavos).

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

Da Impugnação
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação data de 19.04.2017, com as
seguintes argumentações, em resumo, em seu favor, fls 17 a 26:
-Se referiu ao crédito pleiteado através do processo no 10218.720819/2012-47, no valor
de R$ 197.576,55, com Despacho Decisório conclusivo de que o crédito solicitado, via
papel, sem a utilização do programa apropriado PER/DCOMP, foi considerado como
não declarado;
-Que como resultado da não homologação dos créditos no referido processo, procedeu à
lavratura do Auto de Infração, com fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96,
lançando multa de ofício de 50% sobre o valor não homologado, que a aplicação da
referida multa é ilegal, inconstitucional, (fl 18) pelo que deve ser considerada
insubsistente a presente autuação;
-Que a exigibilidade da multa de ofício fica suspensa até o julgamento da manifestação
de inconformidade, que o Despacho Decisório que não homologou o pedido de crédito
afrontou a legislação tributária aplicável e transcreveu os §§ 17 e 18, do art. 74 da Lei no
9.430/96;
-Que a Constituição Federal traz em seus diversos dispositivos, direitos e garantias
fundamentais, visando impedir o legislador ordinário de criar, através de lei,
determinações que, de forma irracional e imoral, constranjam os contribuintes a agirem
de forma pretendida, desrespeitando direitos conferidos pela Constituição Federal;
-Que no entanto, o legislador ordinário, por diversas vezes, acaba editando leis que
extrapolam suas respectivas competências, limitando as garantias fundamentais de seus
jurisdicionados, aos quais estão dispostas na Constituição;
-Que as sanções políticas são essas normas que se caracterizam por serem meios
transversos pelos quais a União Federal exerce poder de coerção (ameaça) perante seus
jurisdicionados, com o objetivo de obrigá-los à realização de atos desejados (evitar a
transmissão de pedidos de ressarcimento, restituição e declaração de compensação);
-Que as sanções políticas na esfera tributária são as normas que desconsideram esses
direitos fundamentais esculpidos na constituição, impondo aos contribuintes de boa-fé,
no caso, ameaça de punição com multa isolada de 50% por pedidos indeferidos, sem
comprovação de má-fé, que afrontam diretamente os conceitos basilares do Estado
Democrático de Direito, que o caso exige a análise da constitucionalidade e da
legalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que transcreveu, fl 20;
-Que ao momento em que a Administração Federal, indiferentemente de averiguar
responsabilidades ou elementos volitivos, presumindo a má-fé, já aplica uma punição ao
contribuinte simplesmente por tê-lo questionado pela realização de um direito ou
expectativa de direito, desrespeita-o como parte na relação jurídica;
-Que isto é, uma afronta direta à Constituição Federal, em especial, no que tange às
garantias constitucionais como o direito de petição (art. 5o, XXXIV a, da CF/1988), ao
devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/1988), à ampla defesa e o contraditório (art.
5o LV, da CF/1988), bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade e boa-fé administrativa (art. 37, da CF/1988);
-Que especialmente, o direito de petição garantido constitucionalmente (art. 5o, inciso
XXXIV, letra “a") e o infralegal (Lei 9.051/95, arts 1o e 2o) são frontalmente violados
pelo § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96;
-Que ao instituir uma penalidade ao contribuinte que realiza um pedido de
ressarcimento, compensação ou restituição administrativa, que tenha sido julgado
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

improcedente, por caracterizar ameaça (coerção), praticamente veda ao contribuinte o
direito de busca de uma certeza de seus direitos perante à Administração Pública;
-Que a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem entendido que a referida multa, de fato,
viola o direito de petição, impondo uma sanção política e transcreveu Ementas de
processos que tramitaram nos Tribunais Superiores e Regionais, fls 21 a 23;
-Que apesar do CARF não estar vinculado à decisões de Tribunais Regionais, é
importante ressaltar que a referida matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo
STF no Recurso Extraordinário no 796.939, e transcreveu a ementa do Processo, fl 24;
-Que ademais, o comando normativo do art. 62 do RICARF, entre as exceções à regra
que proíbe o reconhecimento da inconstitucionalidade de ato normativo, que
transcreveu;
-No mesmo sentido, é o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, que também transcreveu;
-E mais, os artigos 19 e 27 da Lei no 10.522/2002, com redação dada pela Lei no
12.788/2013, também estabeleceu a vinculação da Receita Federal do Brasil aos
precedentes proferidos pelo STF, e transcreveu a legislação citada;
-Que desta feita, é flagrante a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada ao
presente caso, pelo que deve ser anulado por completo o presente auto de infração.
-Finalmente, requereu o recebimento da impugnação que seja provida no sentido de
reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado, e no mérito, seja
reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa isolada aplicada.
Ao decidir acerca da impugnação (acórdão no 01-37.558, às fls. 40/53), a 2a
Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Aquele aresto não foi
ementado, por isso, pertinente fazer um breve resumo das razões de decidir do colegiado a quo:
 Da Ilegalidade/Da Inconstitucionalidade
A ilustre relatora da decisão de piso destacou a incompetência do julgador
administrativo para se manifestar a respeito da ilegalidade ou inconstitucionalidade
das leis. Nesse diapasão, encaminha voto pelo não conhecimentos dos argumentos
que visem provimento nesse sentido.
 Do Mérito
Traça o histórico legislativo da multa por não homologação de compensação.
Destaca que, de acordo com as disposições legais, basta a não homologação da
compensação declarada para que a multa seja exigível. Esclarece que com a
alterações do art. 74 da Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, pelas Leis no
10.637, de 31 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, “a
compensação deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade
administrativa, tratando-se, antes, de procedimento (declaração) efetivado pelo
próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior homologação pelo Fisco, de forma
expressa ou tácita.”
Assevera que não se trata de petição e sim de declaração. Nesse sentido, destaca
que são incabíveis os argumentos de que a norma buscaria constranger o
contribuinte a abster-se de peticionar. Salienta que a norma que estabelece a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

penalidade tem o objetivo de coibir a violação da boa-fé objetiva no exercício do
direito à compensação de créditos tributários.
Observa, uma vez mais, que a multa é exigível em caso de não homologação da
declaração de compensação e acrescenta que sua aplicação prescinde da
comprovação de dolo ou culpa do contribuinte. Chama a atenção para o fato de
que, in casu, a autoridade tributária não homologou parte das compensações
declaradas pelo sujeito e passivo e que essa decisão foi mantida no julgamento em
primeira instância.
Ressalta que o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 determina a suspensão da
exigibilidade da referida multa nos casos em que for apresentada manifestação de
inconformidade contra a decisão de não homologar as compensações, porém, tal
disposição não acarreta impedimento para lavratura de auto de infração para
constituir débito referente a multa em questão.
Quanto à alegação de que o Recurso Extraordinário no 796.939 teve repercussão
geral reconhecida pelo STF, o colegiado a quo destaca que o referido recurso não
havia sido submetido ao Plenário e encontrava-se, quando do julgamento da
impugnação, aguardando decisão do e. Supremo Tribunal.
Por derradeiro, a câmara baixa concluiu pela improcedência da impugnação.
Não conformado com a decisão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls. 62/71), no qual, após descrever os fatos, apresenta suas razões de recurso sob um
único tópico intitulado “DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO;
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO”. Vale dizer que o sujeito passivo repete em recurso
quase que ipsis litteris os mesmos argumentos contidos em tópico de mesmo título de sua
impugnação (fls. 19/25). Em síntese, 1) defende que a multa em discussão fere a constituição
(mais especificamente o direito de petição); 2) destaca que o caso exige a análise da
constitucionalidade e da legalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96; 3) ressalta que o Recurso
Extraordinário no 796.939 teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal. Enfim, os mesmos argumentos levados a conhecimento em primeira instância, razão
pela desnecessário delongar-se em detalhes.
No mais, cumpre salientar que no processo destinado à discussão da não
homologação da compensação (10218.720819/2012-471), a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora Recorrente foi julgada improcedente e não houve recurso daquela decisão.
Logo, em âmbito administrativo, manteve-se em definitivo a decisão de não homologar a
compensação declarada.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

1 Em consulta ao sistema e-processo vê-se que os processos no 10218.720819/2012-47 e no 10218.720087/2017-08
encontram-se vinculados, estando o primeiro já em situação "Arquivado".
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720087/2017-08

vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 85
DF CARF MF
Original